Tribunal: TJES
Processo: 5033922-02.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033922-02.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CRISOSTOMO SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5033922-02.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA

Recorrida:
MARIA DAS GRACAS CRISOSTOMO SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
OPERAÇÕES REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL NO CAIXA ELETRÔNICO.
IMAGENS QUE DEMONSTRAM A AUTORA NO CAIXA REALIZANDO AS TRANSAÇÕES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 - Trata-se de Recurso Inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que a condenou a declarar a inexistência de débitos, restituir valores e pagar indenização por danos morais, em razão de fraude bancária sofrida pela parte consumidora. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II. Questão em discussão
2 - A controvérsia central consiste em determinar a existência de responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica", em que a própria consumidora, induzida a erro, realiza as transações financeiras.
3 - Analisa-se, especificamente, a configuração da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
4 - Embora a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes seja, em regra, objetiva (Súmula 479 do STJ), tal responsabilidade é afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
5 - No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que as transações contestadas, incluindo a contratação de empréstimo e as subsequentes transferências, foram realizadas pela própria consumidora. A autenticação das operações ocorreu mediante o uso de senha pessoal e intransferível, elemento de segurança que estava sob a guarda exclusiva da correntista.
6 - A fraude somente se concretizou devido à conduta ativa da consumidora, que, após ser contatada por terceiros estelionatários, seguiu suas instruções e efetuou voluntariamente as operações financeiras. Tal cenário caracteriza a culpa exclusiva da vítima, que agiu sem a cautela minimamente esperada ao fornecer ou utilizar seus dados sigilosos sob orientação de desconhecidos, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos.
7 - O evento danoso configurou-se como fortuito externo, pois a fraude se originou de fato alheio à atividade e aos sistemas internos da instituição financeira, dependendo crucialmente da ação da vítima para sua efetivação. Não há evidência de falha nos sistemas de segurança do banco; ao contrário, os sistemas foram utilizados pela própria titular da conta.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

2. Configura-se a culpa exclusiva do consumidor quando este, vítima de engenharia social, realiza voluntariamente transações financeiras mediante uso de sua senha pessoal e intransferível, seguindo instruções de estelionatários, o que rompe o nexo de causalidade e exclui o dever de indenizar da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(ID 18888125) em face da sentença proferida pelo 9º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES (ID 18888120), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
MARIA DAS GRACAS CRISOSTOMO SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
Na petição inicial (ID 18888089), a autora, ora Recorrida, narrou que, em 11 de agosto de 2025, foi vítima de um golpe de estelionato bancário. Alegou ter recebido uma ligação de um indivíduo que se passou por funcionário do banco Recorrente, o qual a induziu a realizar uma série de operações financeiras sob o pretexto de um "teste de transferência" para supostamente cancelar transações suspeitas. Durante o golpe, a Recorrida foi persuadida a contratar um empréstimo e a realizar diversas transferências, que totalizaram um prejuízo de R$ 19.637,00. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição do valor de R$ 11.000,00 e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
A sentença (ID 18888120) acolheu parcialmente os pedidos, sob o fundamento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O juízo entendeu que a fraude se enquadra como fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, e que o banco falhou em seu dever de segurança. Assim, declarou a inexistência dos débitos fraudulentos, condenou o Recorrente à restituição de R$ 11.000,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
Inconformado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18888125), sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação de seus serviços. Argumentou que as transações foram realizadas pela própria Recorrida, mediante o uso de suas senhas pessoais e intransferíveis, o que caracteriza a culpa exclusiva da vítima como causa excludente de sua responsabilidade, conforme previsto no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Pugnou pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 18888131), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reforçando a tese da responsabilidade objetiva do banco e a ocorrência de fortuito interno.

É, no essencial, o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo ele tempestivo e devidamente preparado, conforme certidão de ID 18888734 e guia de recolhimento de ID 18888126.

II. Do Mérito

Analisando detidamente os argumentos apresentados em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo sentenciante merece ser reformada.

A controvérsia jurídica central reside em definir se a instituição financeira Recorrente deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pela Recorrida, vítima de fraude perpetrada por terceiros, ou se a situação se enquadra em uma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inegavelmente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços, como é o caso da instituição financeira, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Contudo, a responsabilidade objetiva não é absoluta. O próprio artigo 14, em seu § 3º, inciso II, estabelece uma causa excludente de responsabilidade, qual seja, a comprovação da
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. É precisamente nesta hipótese que o caso em análise se amolda.

Da análise dos autos, extrai-se que a fraude somente se concretizou em razão da conduta direta e voluntária da própria Recorrida.

Conforme narrado na petição inicial (ID 18888089) e no Boletim de Ocorrência (ID 18888090), a consumidora recebeu uma ligação de um terceiro desconhecido e, ludibriada pela história contada, dirigiu-se à agência e, posteriormente, efetuou as operações financeiras
por meio de seus próprios dispositivos e credenciais.

A contestação apresentada pelo Recorrente (ID 18888114) é categórica e corroborada pelos elementos dos autos ao afirmar que
toda a transação foi realizada pela autora, conduzida por terceiros desconhecidos
e que
as movimentações/transações que ocorreram na conta corrente foram todas feitas pela parte autora mediante impostação de senha de guarda pessoal
.

A própria dinâmica do golpe, conhecida como "engenharia social", consiste na manipulação psicológica da vítima para que ela mesma realize as ações que beneficiam o fraudador.

Não há nos autos qualquer indício de que os sistemas de segurança do banco tenham sido violados ou que tenha havido uma falha intrínseca que permitisse o acesso de terceiros à conta da Recorrida
.

Ao contrário, o que se verifica é que os mecanismos de segurança, como a exigência de senha pessoal e intransferível, funcionaram, mas foram utilizados pela própria titular da conta, ainda que de forma equivocada e sob engano. As transações, do ponto de vista sistêmico, foram legítimas, pois autenticadas por quem detinha as credenciais para tanto.

A situação configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam
fortuito externo
, um evento que, embora danoso, não guarda relação de causalidade com a atividade empresarial do fornecedor.

A ação do estelionatário, somada à cooperação (ainda que involuntária e de boa-fé) da vítima, constitui um ato de terceiro que rompe o nexo causal, elemento indispensável para a caracterização da responsabilidade civil.

O dano não decorreu de uma falha no serviço bancário, mas da ação de um terceiro potencializada pela conduta da própria consumidora, que não adotou as cautelas mínimas esperadas do homem médio, como a de não seguir instruções de estranhos por telefone para realizar operações financeiras.

O argumento de que, por se tratar de relação de consumo, o ônus da prova deveria ser invertido para que o banco comprovasse não ter dado causa ao golpe, não altera a conclusão.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, cabe à consumidora a demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito. No caso, a própria narrativa autoral já indica que a cadeia de eventos foi iniciada por um contato externo e que as ações foram por ela executadas.

O banco, por sua vez, demonstrou que as transações foram validadas com senha pessoal, cumprindo, assim, seu ônus de provar a regularidade formal das operações. Caberia à Recorrida, então, comprovar a falha no sistema, como, por exemplo, que foi transferida para os golpistas por um canal oficial da instituição, o que não ocorreu.

Trata-se, portanto, de um claro caso de
culpa exclusiva da vítima
, que, infelizmente, ao acreditar na história contada por um terceiro fraudador, forneceu os meios para a concretização do golpe, utilizando suas senhas e autorizando as operações. Essa conduta afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos exatos termos do
artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
.

Dessa forma, afastado o ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. A reforma da sentença é, portanto, a medida que se impõe para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na petição inicial por
MARIA DAS GRACAS CRISOSTOMO SOUZA
.

Por consequência, revogo a condenação imposta ao Recorrente a título de danos materiais e morais, bem como a declaração de inexistência dos débitos.
Condeno a Recorrida, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 18888089), conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)